Tribunal: TJDFT
Processo: 0718666-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0718666-65.2025.8.07.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A EMBARGADO: ISOB - CLINICA ODONTOLOGICA LTDA, JHONATA LUIZ DE OLIVEIRA, RENATA RODRIGUES DE SOUZA DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO DO BRASIL contra o v. acórdão exarado pela egrégia 8a Turma Cível sob o ID 76798669, que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo embargante. Da análise dos embargos de declaração (ID 77062240), observa-se que o embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Dessa forma, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, DETERMINO a intimação da parte embargada para, caso queira, ofertar contrarrazões, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 9 de outubro de 2025 às 13:07:39. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora